Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-62.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001930-62.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLARA GABRIELI VICS MARTINS - CPF: 040.760.581-94 (APELANTE), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1001930-62.2024.811.0018

APELANTE: C. G. V. M.

REPRESENTANTE: MÁRCIA APARECIDA VICS

APELADO: BANCO FACTA FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL VALIDADA COM DOCUMENTOS PESSOAIS, SELFIE E LOGS ELETRÔNICOS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
C. G. V. M. representado por sua genitora MÁRCIA APARECIDA VICS
, contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência ou nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação eletrônica do cartão de crédito consignado; (ii) verificar se estão presentes pressupostos para indenização por danos morais e devolução em dobro de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por meio digital, acompanhada de selfie, documentos pessoais, assinatura eletrônica, registros de acesso e logs, comprova a existência da relação jurídica.

O contrato firmado esclarece expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, não havendo prova de indução em erro ou ausência de transparência.

A instituição financeira cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 6o, VIII, do CDC, afastando alegação de fraude.

A liberação de crédito em favor da contratante confirma a regularidade da avença, inexistindo ilícito ou vício de consentimento.

Não configurado dano moral, pois não se verifica conduta abusiva ou violação a direito da personalidade.

Indevida a restituição em dobro, diante da legitimidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por selfie, documentos pessoais, assinatura digital e registros eletrônicos de acesso.

A clareza contratual quanto à natureza do produto (RMC) afasta alegação de vício de consentimento.

A liberação do crédito em favor do consumidor comprova a existência da relação jurídica e legitima os descontos efetuados.

A ausência de ilicitude na conduta do banco afasta a indenização por danos morais e a restituição em dobro.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297. TJMT, N.U 1000959-87.2024.8.11.0047, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.08.2025, DJE 14.08.2025. TJMT, N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.12.2022, DJE 20.12.2022. TJMT, N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 14.12.2022, DJE 20.12.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001930-62.2024.811.0018

APELANTE: C. G. V. M.

REPRESENTANTE: MÁRCIA APARECIDA VICS

APELADO: BANCO FACTA FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
C. G. V. M.
representado pela sua genitora
MÁRCIA APARECIDA VICS

contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jauru/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência/Anulação de Relação Contratual,
ajuizada em face do
BANCO FACTA FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, pois não contratou nenhum empréstimo.

Afirma que a instituição financeira não comprovou a entrega ou o uso do suposto cartão, tampouco apresentou faturas ou extratos, limitando-se à juntada do contrato, o que não satisfaz o ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC.

Alega que não houve autorização judicial para a contratação, o que compromete a validade do negócio jurídico, impondo a sua nulidade absoluta.

Defende que houve indução em erro pela ausência de transparência contratual, além de ausência de comprovação da autenticidade da contratação digital, não estando o contrato acompanhado de informações técnicas que comprovem a origem e a integridade do arquivo eletrônico, logs ou assinatura eletrônica válida, o que compromete a higidez da prova documental apresentada pelo banco.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência ou nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e condenação por danos morais.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 312093874.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse processual na presente demanda.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente, de
Ação Declaratória de Inexistência/Anulação de Relação Contratual
em que a parte autora pretendeu a declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), restituição em dobro dos valores descontados irregularmente, e subsidiariamente que seja realizada a conversão do empréstimo de cartão de crédito para empréstimo consignado convencional.

Devidamente instruído o feito, a ação foi julgada improcedente, com a condenação do Autor ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício de justiça gratuita.

À vista dos fundamentos lançados na sentença recorrida, concluiu-se pela inexistência de ilícito, uma vez que a instituição financeira comprovou a efetiva contratação do empréstimo, pois ficou devidamente demonstrado que a avença se deu por meio eletrônico, mediante procedimento de contratação digital, com envio de
selfie
e documentos pessoais, identificação da conta de pagamento atrelada ao CPF da autora, além da especificação do dispositivo utilizado na formalização, bem como dos registros eletrônicos de acesso, validação documental e logs das operações realizadas, como fundamentado pelo juízo singular. Confira-se:

“In casu, denota-se que restou devidamente comprovada a contratação do RCC, eis que o requerido acostou aos autos a cópia do Contrato, ao Id. 174535792, denominado “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado de benefício” e “Termo de consentimento esclarecido do cartão consignado de benefício”, devidamente assinados pela autora.

Nota-se que o referido contrato veio acompanhado da documentação pessoal da autora, além de selfie, cuja identidade não foi impugnada pela parte autora.

Nesse ponto, cumpre salientar que não se vislumbra qualquer fraude no contrato, estando visível que todas as páginas se tratam do mesmo serviço.

Com efeito, ao analisar o contrato foi contratado e consentido da seguinte forma no instrumento:

“1. O beneficiário-aderente está contratando um CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO, que reservará margem consignável (RMC) de até 5% do valor atual do seu benefício, por meio do qual poderá utilizá-lo em operações para contratação e financiamento de bens, de despesas decorrentes de serviços e saques, e concessão de outros benefícios vinculados ao respectivo cartão.

2. O beneficiário-aderente, neste ato, declara estar ciente de que está contratando um cartão consignado de benefício, o que não se confunde com um empréstimo consignado.”

Porquanto, infere-se dos autos que o contrato fala por si só, ou seja, ocorreu a contratação de cartão de crédito consignado, tendo a requerente ciência das cláusulas contratuais. Aliás, a reclamante firmou a relação jurídica desde 2012, autorizou o desconto em folha bem como a adesão de cartão de crédito, devidamente assinados.

Assim, a requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), impondo-se a improcedência da lide.”

Não se conformando, a parte autora interpôs o presente recurso, alegando que a parte apelada não juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, deixando de comprovar a existência da relação jurídica, o que, segundo sustenta, evidencia a ocorrência de fraude no negócio celebrado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação de empréstimo.

In casu
, a requerente alega que não contratou empréstimo com a requerida.

Contudo, restou comprovado nos autos que a apelante aderiu a Proposta de Adesão – Cartão Consignado de Benefício juntamente com o Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão Consignado de Beneficio, conforme se verifica no id. 310649387, contrato este formalizado em meio digital, mediante a captura de
selfie
da requerente, com cópia dos documentos pessoais e assinatura digital. Vejamos:

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADOS INSS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – INSTRUMENTOS FIRMADOS POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Comprovada a contratação dos empréstimos em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como os créditos dos respectivos contratos na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

2 – Recurso desprovido. (N.U 1000959-87.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

De igual modo, não há falar em configuração de dano moral indenizável. Isso porque a contratação restou validada por documentos hábeis, com a correspondente liberação do crédito em favor da apelante, não se evidenciando conduta ilícita por parte da instituição financeira, tampouco violação a direito da personalidade capaz de ensejar reparação.

Portanto, vê-se que o presente apelo não merece prosperar, tendo em vista comprovação da legalidade e regularidade da contratação do serviço do empréstimo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerente, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025